Tribunal: TJSP
Processo: 2153463-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Microempresa. Bloqueio de conta da sócia. Decisão que determinou o levantamento dos valores penhorados. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, daí porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Microempresa. Bloqueio de conta da sócia. Decisão que determinou o levantamento dos valores penhorados. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que o montante bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, daí porque absolutamente impenhorável. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão preservada.

Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153463-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante
BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., são agravados DRY-
BOX COMERCIO DE GESSO E INSTALACOES LTDA, ELIEZER DA
SILVEIRA PEDROZA e AMANDA TAMIRES ARANHA BATISTA PEDROSA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153463-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10447
2
Agravo de Instrumento no: 2153463-30.2020.8.26.0000
Agravante: Baleu Madeiras Comercio e Industria Ltda
Agravados: Dry-box Comercio de Gesso e Instalações Ltda, Eliezer da Silveira
Pedroza e Amanda Tamires Aranha Batista Pedrosa
Autos em primeiro grau no: 1001677-16.2019.8.26.0153
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Luiz Claudio Sartorelli
1a Vara Judicial do Foro de Cravinhos
VOTO No. 10447
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Microempresa.
Bloqueio de conta da sócia. Decisão que determinou o
levantamento dos valores penhorados. Insurgência da
exequente. Inadmissibilidade. Caso dos autos em que o
montante bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, daí
porque
absolutamente
impenhorável.
Interpretação
ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil. Decisão preservada.
Agravo de instrumento desprovido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de
instrumento interposto por Baleu Madeiras Comercio e Industria Ltda, nos autos
da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Dry-box Comercio de
Gesso e Instalações Ltda, Eliezer da Silveira Pedroza e Amanda Tamires
Aranha Batista Pedrosa, contra a r. decisão que determinou a expedição de
mandado de levantamento do valor de R$ 1.467,75 em favor do executada.
Alega a recorrente que não restou demonstrado o
caráter alimentar do valor penhorado, já que não demonstrada a natureza da conta,
devendo ser mantida a constrição efetuada. Também prequestiona a matéria
aventada.
Processado o recurso sem efeito suspensivo (fls. 238).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153463-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10447
3
Contraminuta pelo desprovimento do agravo (fls.
243/249).
É o breve relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se
a seguir:
“Vistos. (...) Ao longo do processo, foram efetuados
bloqueios on line nas contas da empresa executada e de seus
sócios (fls. 109, 127/130), bem como restrições em três veículos de
propriedade da executada e do sócio Eliezer (fls. 113 e 117/118).
Verifica-se que o valor de R$ 1.467,75, bloqueado na
conta de Amanda Tamires Aranha Batista Pedrosa às fls. 128,
refere-se à quantia depositada em conta poupança (fls. 148). Não
há nos autos prova de que tal conta tenha finalidade de burlar a
lei e prejudicar seus credores, conforme afirmado pela exequente
às fls. 165, além do mais, tal quantia bloqueada, de fato, é
impenhorável. (...)
Assim, independentemente de a conta poupança ter
sido eventualmente descaracterizada, comporta a ordem de
desbloqueio, a fim de eu não sejam penhoradas quaisquer
quantias até o limite de 40 salários mínimos (...).
Intime-se.” (fls. 42/43).
Pois bem. Os autos originários dizem respeito a
execução de título extrajudicial movida pela recorrente em face dos agravados. No
curso do processo, requereu a exequente a penhora on line, via sistema Bacenjud, de
ativos financeiros eventualmente encontrados em nome dos devedores, até a
quitação do montante devido. Tal pleito foi deferido, sobrevindo a constrição na
conta corrente da sócia no importe de R$ 1.467,75.
Após a impugnação, foi deferido o desbloqueio de tais
valores, contra o que se insurgiu a exequente, consoante descrito alhures.
Sem razão, todavia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153463-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10447
4
Insta salientar, porquanto relevante, que a orientação
atual do STJ é de que os ativos financeiros, ainda que percam o caráter alimentar
com o decurso do tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o montante
correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, porque os valores poupados, seja
em papel moeda, aplicação financeira ou mesmo em conta corrente, são
absolutamente impenhoráveis até aquele limite.
Nesse contexto:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou
o entendimento de que a remuneração protegida pela
regra de impenhorabilidade é a última percebida a
do último mês vencido e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após, esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob
a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em caderneta de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que
o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de
divergência conhecidos e providos.” (STJ, EResp
1330567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014

destaques nossos)
É também a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Prestação de serviços educacionais. Fase de
cumprimento de sentença. Irresignação contra r.
decisão que determinou o bloqueio de valores havidos
em conta poupança de titularidade do agravante.
Movimentação atípica, com depósitos de origens não
esclarecidas, com saques e pagamentos efetuados com
cartão de débito quase diários. Penhora de ativos
financeiros
encontrados
em
contas
bancárias.
Impenhorabilidade. Valor constrito inferior a 40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153463-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10447
5
salários mínimos. Intelecção do art. 833, inciso X, do
CPC. Interpretação ampliativa consagrada pelo C.
STJ. Dá-se provimento ao agravo instrumental do
executado”.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2228256-76.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro:
19/09/2017)
“Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que
deferiu ao exequente o levantamento do valor
penhorado em decorrência de bloqueio de ativos
financeiros. Impenhorabilidade bem caracterizada.
Ativos financeiros inferiores a 40 (quarenta) salários
mínimos que foram, em essência, apanhados em conta
poupança. Incidência do artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041215-29.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro:
26/05/2017)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de dinheiro em contas bancárias.
Impenhorabilidade. Reservas de capital inferiores a 40
salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo
833, X, do CPC. Tese encampada pelo STJ desde o
CPC/73. Impossibilidade de constrição. Inteligência
do artigo 833, IV, do CPC. Decisão mantida. Recurso
não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2012072-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2019; Data de
Registro: 06/03/2019)
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior
do Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153463-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10447
6
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9)

Julgado em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial
deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques
nossos).
De rigor, assim, manter a decisão objurgada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
MARCOS GOZZO
RELATOR